Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA em face do agravado ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1019775-63.2021.8.11.0041, que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, deixando de acolher a medida perseguida em caráter emergencial.
Alega a agravante que foi acometida por um câncer neuroendócrino bastante raro, que começou a fazer o acompanhamento do tumor pelo SUS, após foi encaminhada para avaliação junto ao hospital de base de Brasília, mas que não respondeu ao tratamento ordinário oferecido.
Aduz que, encontrou único lugar com tratamento integral para diagnóstico e estadiamento na cidade de São Paulo no hospital São Luiz com equipe médica especializada onde tem realizado a continuidade de tratamento oncológico mensal há 1 ano e seis meses com controle tumoral e possibilidade de recurso terapêutico cirúrgico após a 4a aplicação do remédio denominado Lutécio.
Afirma a Agravante que faz todo seu acompanhamento e avaliação oncológica pelo SUS, mas o procedimento do Lutécio não possui sequer a codificação pelo SUS.
Sustenta que, diferentemente do exposto no relatório do NAT a Agravante faz parte de seu tratamento pelo SUS, inclusive as passagens relativas ao tratamento realizado em Brasília já foi autorizado pelo TFD, motivo pelo qual faz jus também ao deslocamento relativo ao procedimento a ser feito em São Paulo.
Por esses motivos, postula pela concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja concedida tutela de urgência, para o Estado prover pelas passagens aéreas ou traslado via CIOPAER em todos os ciclos de Lutécio /Sanatulibe na cidade de São Paulo ou em qualquer outro local necessário para o seu tratamento, e no mérito, lhe dê provimento para reformar a decisão ora objurgada.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Colhe-se dos autos que a Agravante foi acometida por um câncer neuroendócrino bastante raro, e que seu tratamento na cidade de São Paulo no hospital São Luiz, está sendo custeado pelo plano de saúde por não estar disponível pelo SUS.
Ocorre que, o TFD - Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento legal que busca garantir, mediante o custeio público de transporte e diárias para alimentação e pernoite, inclusive de acompanhante, a prestação de serviços médico hospitalares aos portadores de enfermidades que, por carência de meios técnicos no município em que residem, possam receber tratamento adequado em localidade diversa, sendo regulado no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS 055/99, estabelecendo as regras para concessão desse benefício.
O § 1o do artigo 1o da Portaria SAS 55/1999 estabelece que “o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados os meios de tratamento no próprio município”.
Conforme ponderou o juízo a quo “Não foi demonstrada a recusa do Estado requerido ao atendimento do Autor, ou seja, não foram esgotados os meios de tratamento em hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para tal em âmbito estadual, por meio da rede pública de saúde”.
Assim, de acordo com o pontuado pelo julgador singular, a Agravante não demonstrou de forma que preenche os requisitos para concessão do pedido formulado, motivo pelo qual deve ser indeferida a tutela antecipada recursal.
Entretanto, no presente recurso verifica-se que a Agravante pleiteou pedido alternativo, para o Estado prover pelas passagens aéreas ou traslado via CIOPAER, e analisando os autos de origem verifica-se que o relatório juntado no ID. 59987368 datado de 07/07/2021, atual ID. 95016963 - pág. 169/171, emitido pela Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência /GBSAREG/SES/MT, consta a impossibilidade de fornecimento das passagens aéreas nos moldes vindicados, mas informa que “o Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer do Estado de Mato Grosso, possui o Termo de Cooperação Técnica com a Secretária de Estado de Saúde e condições técnicas de atender a paciente em tela, mediante agendamento prévio para o traslado de Cuiabá a São Paulo, bem como seu retorno”, ou seja, a Secretaria de Estado de Saúde não negou fornecer as passagens aéreas ou traslado via CIOPAER.
Registre-se que a observação contida no Parecer no 178/2021/CARUELH/ATCRUE/ATP é que seja mediante agendamento prévio para o traslado de Cuiabá a São Paulo.
Diante do pedido alternativo verifico que não há negativa do Agravado em custear as passagens aéreas ou traslado via CIOPAER em todos os ciclos de Lutécio /Sanatulibe na cidade de São Paulo.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal, no entanto, determino a intimação, com urgência da Agravante para que solicite o quanto antes o agendamento via CIOPAER para que possa realizar o tratamento na data programada de 12/8/2021.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, o inteiro teor desta decisão para conhecimento
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator